Tribunal: STF
Processo: Rcl 57634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE nº 1.297.884-RG, Tema 1120. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes.
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.
3. Não tendo o reclamante percorrido todo o iter processual, desde o ajuizamento da ação principal até eventual interposição de  recurso extraordinário e, por fim,  apreciação pelo Órgão Especial do Tribunal recorrido do agravo interno contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente (CPC, art. 1.030, § 2º), não se tem por configurado o esgotamento das vias ordinárias a que se refere o art. 988, § 2º, II do CPC, inviabilizando-se o manejo da reclamação. 
4. Negativa de seguimento.

Vistos etc. 
 1.	Trata-se de reclamação ajuizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Bonito/PE contra decisão de magistrado de primeira instância (Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito-PE) na qual se alega afronta à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE nº 1.297.884-RG, Tema 1120 da sistemática de repercussão geral, em que firmada a seguinte tese: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.  
 2.	Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, o cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
 3.	Nada colhe, portanto, a alegação de que teria havido, no caso, o esgotamento das vias ordinárias com a simples interposição do recurso de apelação, diante da impossibilidade de manejo do REsp ou do RE contra o indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso ordinário.
 4.	Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte orientação no sentido da inadmissibilidade do emprego da reclamação, fundada em descumprimento de precedente firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sempre que a decisão judicial reclamada for proferida em momento anterior à apreciação do agravo interno em apelo extremo (CPC, art. 1.030, § 2º). A corroborar essa orientação, trago à colação os seguintes julgados:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45799 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.5.2021).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 848.826-RG (TEMA 835). PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA JÁ EXISTENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ATO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. Inviável reclamação que pretende, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, tendo em vista que a despeito de o ato indicado como reclamado ter sido proferido ao julgamento de ação rescisória, a suposta violação do entendimento do STF ocorrera desde o acórdão rescindendo. 5. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 46301 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 44733 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).

“Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 37944 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.3.2020).

“Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 37350 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de janeiro de 2023.

Ministra ROSA WEBER
Presidente
Documento assinado digitalmente